Tribunal: TJDFT
Processo: 0710487-15.2025.8.07.0010
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. COBRANÇA INDEVIDA DE SEGUROS NÃO CONTRATADOS. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas pela autora consumidora e pela instituição financeira ré contra sentença que, em ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado cumulada com inexistência de débito e indenização por danos morais e materiais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade de cobranças relativas a seguros e serviços acessórios não contratados, condenando o banco requerido à restituição em dobro dos valores descontados, rejeitando a nulidade do contrato principal e o pedido de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há prescrição ou decadência nas pretensões deduzidas; (ii) estabelecer se o contrato de cartão de crédito consignado é inválido por vício de consentimento ou falha no dever de informação; (iii) determinar a legalidade da cobrança de seguros e serviços acessórios; e (iv) verificar a ocorrência de danos morais indenizáveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Afasta-se a prejudicial de prescrição, pois a relação jurídica é de trato sucessivo, renovando-se a pretensão a cada desconto realizado no benefício previdenciário.
4. Rejeita-se a prejudicial de decadência, uma vez que a pretensão possui natureza declaratória, sendo imprescritível nos termos do art. 169 do Código Civil.
5. Reconhece-se a validade do contrato, pois a instituição financeira comprova a contratação mediante instrumentos contratuais assinados pela autora, termos de adesão e consentimento esclarecido, além da disponibilização dos valores na conta bancária da consumidora.
6. Considera-se atendido o dever de informação, pois as cláusulas contratuais indicam de forma clara a natureza de cartão de crédito consignado, a forma de pagamento e os encargos incidentes.
7. Afasta-se o vício de consentimento diante da ausência de prova de erro substancial ou induzimento, bem como pela conduta da consumidora compatível com a adesão ao contrato.
8. Rejeita-se a tese de abusividade estrutural do contrato, pois a dinâmica do crédito rotativo e o desconto mínimo em folha são inerentes à modalidade contratual.
9. Reconhece-se a ilegalidade da cobrança de seguros e serviços acessórios não contratados, em afronta à manifestação expressa da consumidora.
10. A repetição em dobro do indébito é medida que se impõe, eis que a cobrança indevida configura violação à boa-fé objetiva, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e da jurisprudência do colendo STJ.
11. Afasta-se o dano moral por ausência de lesão a direito da personalidade, configurando-se mero dissabor decorrente da relação contratual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recursos conhecidos e não providos.
Tese de julgamento:
13. “Em contratos de trato sucessivo, a prescrição renova-se a cada desconto realizado.”; 13.1. “A ação declaratória de nulidade contratual não se sujeita à decadência.”; 13.2. “A comprovação da contratação e o cumprimento do dever de informação validam o contrato de cartão de crédito consignado.”; 13.3. “A cobrança de serviços acessórios não contratados enseja repetição do indébito em dobro quando configurada violação à boa-fé objetiva.”; 13.4. “A ausência de lesão relevante a direito da personalidade afasta a indenização por danos morais.”